Tribunal: TJBA
Processo: 8035644-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035644-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: ANTONIO RAYMUNDO DE SOUZA CAZAES

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ENQUANTO SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender descontos no benefício previdenciário do Agravado, fixando multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

II. Questão em discussão

2. Análise da presença dos requisitos da tutela provisória e da proporcionalidade da multa fixada.

III. Razões de decidir

3. A suspensão dos descontos deve ser mantida até a solução da controvérsia, consoante precedentes do TJBA.

4. Razoabilidade da multa fixada, considerando o patamar adotado pelo TJBA.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento: "1. Suspensão de descontos em benefício previdenciário mantida enquanto houver controvérsia. 2. Multa diária deve observar proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, I, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 80266685620208050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 16.03.2021; STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035644-76.2025.8.05.0000, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Agravante BANCO DAYCOVAL S/A e como Agravado ANTONIO RAYMUNDO DE SOUZA CAZAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA